Tribunal: CARF
Processo: 13771.720512/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13771.720512/2011-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
LAERTE MIGUEZ SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720512/2011-78
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720512/2011-78

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 14/18), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA (e-
fls. 26/28).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/04/2014 (e-fls. 39), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2014 (e-fls. 31/32) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a glosa das despesas médicas em
litígio (Joon Im – R$ 7.400,00 e Adauto José Bolsanelo – R$ 261,00) por constatar que os
documentos acostados à Impugnação (e-fls. 10/13) permaneciam sem o endereço dos
profissionais emitentes (e-fls. 28).
Não obstante, verifica-se que os recibos (2a via) juntados ao Recurso Voluntário
para contrapor a primeira instância (e-fls. 34/35) suprem a irregularidade apontada na decisão
recorrida, não merecendo prevalecer a infração em exame.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.579 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13771.720512/2011-78

Fl. 44
DF CARF MF
Original